Tribunal: TJSP
Processo: 1032741-87.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IRREGULARIDADES EM CONVÊNIO. Estado de São Paulo que, sob a alegação de irregularidades em prestação de contas, pleiteia a devolução de valores relativos a convênio firmado com a ré para a prestação de assistência a presos do Centro de Ressocialização do Município de Piracicaba. Sentença de procedência. Pretensão da ré à reforma,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IRREGULARIDADES EM CONVÊNIO. Estado de São Paulo que, sob a alegação de irregularidades em prestação de contas, pleiteia a devolução de valores relativos a convênio firmado com a ré para a prestação de assistência a presos do Centro de Ressocialização do Município de Piracicaba. Sentença de procedência. Pretensão da ré à reforma, limitando-se a insurgência recursal à aventada ocorrência da prescrição. Descabimento. Ações em que se pleiteia o ressarcimento por ilícito civil que estão sujeitas à prescrição. Temas 987 e 666 do STF. Aplicação à pretensão da Fazenda Pública, por isonomia, do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Lustro prescricional que, in casu, apenas passou a fluir a partir do encerramento da fase administrativa de apuração das contas, quando o titular da pretensão teve ciência inequívoca da lesão e de toda a sua extensão. Teoria da actio nata. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.